Tribunal: TJSP
Processo: 1500530-27.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06). Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Materialidade do tráfico devidamente demonstrada. Autoria, todavia, duvidosa. Os depoimentos dos policiais militares não elucidaram quais atos ilícitos teriam sido praticados pelo réu. Não foram juntados aos autos elementos probatórios que pudessem esclarecer

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06). Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Materialidade do tráfico devidamente demonstrada. Autoria, todavia, duvidosa. Os depoimentos dos policiais militares não elucidaram quais atos ilícitos teriam sido praticados pelo réu. Não foram juntados aos autos elementos probatórios que pudessem esclarecer se o réu realmente iria adquirir os entorpecentes, tampouco qual seria a destinação deles. Fragilidade da prova. Manutenção da absolvição, com base no princípio in dubio pro reo. Associação para o tráfico. Inexistência de provas quanto a possível liame subjetivo do apelado Yuri com o corréu Patrick. Para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35, da Lei de Drogas, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Entendimento consolidado e pacífico dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração, in casu, da associação estável, que não se confunde com a coautoria (art. 29, CP). Manutenção da sentença absolutória. Recurso desprovido.